Tribunal: TJMT
Processo: 1001608-32.2020.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001608-32.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FRANCISCO CARLOS DE ARRUDA - CPF: 177.337.231-91 (RECORRENTE), MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA - CPF: 023.729.871-60 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1001608-32.2020.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Francisco Carlos de Arruda

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

18 de maio de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL NÃO ACOLHIDA. EMISSÃO DE FATURA EVENTUAL (RECUPERAÇÃO DE CONSUMO). INSURGÊNCIA DA AUTORA QUANTO A INDENIZAÇÃO PELO DANO MORAL. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DISCUTIDO NESTA AÇÃO QUE NÃO SE ENCONTRA INSCRITO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA REGULAR ANTE AO INADIMPLEMENTO DE DIVERSAS FATURAS DE ENERGIA. SENTENÇA MANTIDA
.
RECURSO IMPROVIDO.

1. A preliminar de falta de interesse recursal corresponde a ausência de dialeticidade recursal, a qual não acolho, vez que constato que o Recorrente apontou as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95.

2. O Autor, em suas razões recursais, pretende a reforma da sentença para que haja a condenação a título de indenização por dano moral, visto que diante da fatura eventual de recuperação de consumo, no valor de R$ 458,74, seu nome foi inserido nos órgãos de proteção ao crédito, bem como houve a suspensão no fornecimento de energia.

3. O extrato de balcão anexado ao id 84024481 mostra que o Autor possui 12 (doze) anotações, tendo como credora a empresa de energia recorrida, sendo que o valor de R$ 458,74 não está incluído neste rol.

4. Quanto a suspensão no fornecimento de energia, noto que no histórico de contas juntado pela Recorrida, id 84024954, consta que o Autor está inadimplente desde julho/2016, razão pela qual o corte de energia foi regular.

5.
Ausente a prova da ocorrência de falha na prestação do serviço, não há que falar em indenização por dano moral.

6. Conforme consta dos fundamentos da sentença:
“
Logo, no caso dos presentes autos não há evidências de que o Autor da ação foi inserido em ato vexatório e perturbador, não tendo o que se falar em danos morais. Em consonância com o que já foi argumentado, a súmula de no 385 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) clara ao afirmar que a anotação irregular em cadastro de proteção de crédito não caberia indenização por dano moral, se o devedor tem o seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito de forma recorrente, sendo adequado aos presentes autos. Nesse contexto,
indefiro o pedido de indenização por danos morais
.”.

7. A sentença que declarou inexigível o débito no valor R$ 458,74, referente a fatura eventual vencida em 30/10/2017, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. Suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021